Tribunal: TJSP
Processo: 0003956-42.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO QUE SE TORNOU OBRIGATÓRIO PELA LEI No 14.843/2024. NÃO APLICABILIDADE À EXECUÇÃO DE DELITO PRATICADO ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. Cumprimento de pena por crime cometido sob a égide da legislação anterior, em que facultativo o exame.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO QUE SE TORNOU OBRIGATÓRIO PELA LEI No 14.843/2024. NÃO APLICABILIDADE À EXECUÇÃO DE DELITO PRATICADO ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. Cumprimento de pena por crime cometido sob a égide da legislação anterior, em que facultativo o exame. Impossibilidade de retroação da norma em desfavor do reeducando. Precedentes do STJ e do STF. 2. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PORQUE NÃO DEMONSTRADO O MÉRITO DO REEDUCANDO SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME. INVIABILIDADE. AUSENTES ARGUMENTOS RECURSAIS INDICATIVOS DE SUA NECESSIDADE. Quanto ao requisito subjetivo, não houve impugnação do recorrente aos demais fundamentos da r. decisão – de que o sentenciado tem bom comportamento carcerário e inexistente nos autos elementos a indicar falta de mérito; tampouco se invocou qualquer fato concreto indicativo de que o sentenciado não esteja absorvendo a terapêutica criminal, no curso da execução. Preenchidos, pelo reeducando os requisitos para a obtenção da progressão de regime, a r. decisão combatida comporta conservação.
Agravo ministerial desprovido.